Tribunal: TJSP
Processo: 1556608-33.2021.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deixou de conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, em razão da deserção. Recurso interposto para questionamento da multa por litigância de má-fé. Aresto impugnado que apenas destacou a existência de multa fixada em decisório anterior. Multa fixada em acórdão anterior, proferido em 04.02.2025, e disponibilizado no DJE em

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deixou de conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, em razão da deserção. Recurso interposto para questionamento da multa por litigância de má-fé. Aresto impugnado que apenas destacou a existência de multa fixada em decisório anterior. Multa fixada em acórdão anterior, proferido em 04.02.2025, e disponibilizado no DJE em 06.02.2025. Embargos de Declaração opostos somente em abril de 2026. Inobservância do requisito extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do CPC/2015). Vício de natureza insanável. Recurso não conhecido.